Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-72.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003423-72.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA DE ASSUMPCAO CORTES - CPF: 006.904.581-00 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – ITCMD – DOAÇÃO NÃO CONCRETIZADA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – IMPOSTO NÃO DEVIDO – TÍTULO EXECUTIVO NULO – NÃO PROVIMENTO.

Em vista da ausência de comprovação de que a parte apelada firmou os Termos de Confissão e de Parcelamento de Débito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.

Havendo comprovação de que a doação de bens imóveis não se concretizou, é certo que inexiste fato gerador a justificar a cobrança do ITCMD e, por isso, deve ser declarada a nulidade da CDA que instruiu a execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Nulidade de CDA, proposta pela Recorrida (id. 180219679, págs. 01/08).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a preliminar de ausência de interesse processual, visto que a Recorrida, antes da propositura da ação, realizou o parcelamento da dívida, por meio de Termos de Confissão e Parcelamento de Débito, implicando, de consequência, a renúncia ao exercício de ação ou defesa. No mérito, aduz que o lançamento do imposto foi regular, na medida que foi o próprio doador, Álvaro Roberto de Assumpção, que informou a doação, elaborando a GIA-ITCD n. 39362 e anexando-a ao Processo Eletrônico n. 5111473/2012.

Salienta que, depois de preenchida a referida GIA, não houve manifestação de desistência por parte do doador e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e a Apelada não apresentou nenhuma prova em sentido contrário.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 180219686, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 181224650, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Nulidade de CDA, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Ana Cristina de Assumpção Cortes propôs a Ação de Nulidade de CDA, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, no ano de 2013, seu genitor, Álvaro Roberto de Assumpção, compareceu ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Capital, solicitando informações a respeito de uma possível doação à Autora, de um imóvel, situado no Edifício Santa Rosa Tower – Sala 802 –, localizado na Av. Miguel Sutil, n. 8000, mas que tal ato não se concretizou.

Afirmou, na inicial, que foi surpreendida com o recebimento da notificação do Cartório de Protesto de Título, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2017218959, emitida pelo Requerido, no valor de R$ 13.228,21 (treze mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), decorrente do não recolhimento do ITCMD, correspondente à doação do imóvel acima mencionado.

Defendeu que a CDA é nula, porque inexiste fato gerador do imposto, na medida que a doação não se concretizou.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse suspenso o protesto do título.

O Julgador singular negou o pedido de tutela de urgência (id. 180219664, págs. 01/03), o que motivou a apresentação do pedido de reconsideração (id. 180219665, pág. 01).

A Magistrada
a quo
acolheu o pedido de reconsideração, concedendo a tutela de urgência pleiteada (id. 180219667, págs. 01/02).

Posteriormente, a Julgadora singular julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
AÇÃO ANULATÓRIA
, proposta por ANA CRISTINA DE ASSUMPCAO CORTES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e
declaro a nulidade da CDA no 2017218929 e seu respectivo protesto, sob o protocolo no 12120288, do 4o Serviço Notarial de Cuiabá
, e via de consequência torno definitiva a tutela de urgência proferida no id no 18350502.

Condeno
o requerido ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

(Sic).

O Estado de Mato Grosso, alegando a existência de omissão, opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 180219680, págs. 01/03) que foi rejeitado (id. 180219682, págs. 01/03).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Recorrente defende a extinção do processo, ao argumento de que inexiste interesse processual, já que a Apelada, antes da propositura da ação, realizou o parcelamento da dívida, por meio de Termos de Confissão e Parcelamento de Débito, implicando, de consequência, a renúncia ao exercício de ação ou defesa.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, já que inexiste comprovação de que a Recorrida firmou os Termos de Confissão e de Parcelamento de Débito, na medida que o documento constante do id. 180219650, pág. 01 não contêm sua assinatura.

Não há desconsiderar que não houve o pagamento de nenhuma parcela e a suspensão do protesto somente ocorreu com a concessão da tutela de urgência, o que confirma a inexistência de parcelamento do débito pela Apelada.

Dessarte, em vista de o Apelante não ter comprovado, por meio de prova documental, que a Recorrida aderiu ao parcelamento, não há falar em renúncia ao direito de ação ou de defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

Analisando os autos, observo que a CDA n. 2017218929, decorre da prática da seguinte infração:

O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCMD – incide sobre os bens e direitos transmitidos em virtude da ocorrência dos eventos morte ou doação, nos termos do artigo 155, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

Especificamente quanto à doação, conforme disposto no artigo 538, do Código Civil, exige-se, para sua caracterização, que haja a transferência de vantagens ou bens do patrimônio do doador ao patrimônio do donatário. Veja-se:

Art. 538 - Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Tem, portanto, que o fato gerador do ITCMD, oriundo de doação, é a efetiva transmissão da propriedade do bem, vantagem ou direito, do patrimônio do doador para o da parte donatária.

No caso vertente, verifico que, embora o genitor da Apelada, Álvaro Roberto de Assumpção, tenha preenchido a GIA-ITCMD n. 39632, informando a doação da Sala n. 802 e da vaga de garagem n. 80, do Edifício Santa Rosa Tower, localizada na Av. Miguel Sutil, n. 8000, nesta Capital, a sua filha (id. 180217890, págs. 01/04), o ato não se concretizou, conforme demonstram as certidões atualizadas das matrículas dos referidos imóveis, constantes dos ids. 180217891, págs. 01/02 e 180217892, págs. 01/03).

Com efeito, se a doação não se materializou, é evidente que não ocorreu o fato gerador do ITCMD, porquanto inexistente o ato de transmissão de propriedade do bem, o que implica reconhecer a nulidade da CDA.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - COTAS SOCIAIS - DOAÇÃO NÃO EFETUADA - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR - NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide na doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da legítima(art. 1o, III, da Lei Estadual no 14.941/2003).

2. Comprovado que a doação das cotas sociais não se aperfeiçoou, inexiste fato gerador a justificar a cobrança do ITCD, devendo ser extinta a execução fiscal embargada.

3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.15.008310-6/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019). (Destaquei).

Registro que, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional, deveria o Fisco, antes de constituir o crédito tributário, verificar se, de fato, tinha ocorrido o fato gerador do ITCMD.

O dispositivo citado assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Não bastasse a inexistência de fato gerador, observo que o lançamento do imposto foi irregular, já que a Apelada foi notificada por publicação no Diário Oficial, mesmo tendo endereço declarado na GIA-ITCMD.

Por fim, cumpre salientar que, ainda que os atos administrativos gozem da presunção de legitimidade e veracidade, havendo prova em sentido contrário, como ocorre nos autos, a presunção deve ser afastada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024